Tribunal: TJDFT
Processo: 0753478-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753478-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: MARIA PAULA DIAS CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, uma vez que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Determino a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do recurso. Dispenso a prestação de informações pelo juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora